Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602474-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
17/05/2023
Número: 0602474-70.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JURANDIR TOTTI - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JURANDIR TOTTI DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
BIANCA ROSSI TOTTI MANCINI (ADVOGADO)
JURANDIR TOTTI (REQUERENTE)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
BIANCA ROSSI TOTTI MANCINI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590669
16/05/2023
20:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.966

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602474-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JURANDIR TOTTI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: BIANCA ROSSI TOTTI MANCINI - OAB/PR62362
REQUERENTE: JURANDIR TOTTI
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: BIANCA ROSSI TOTTI MANCINI - OAB/PR62362
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato (2,22% do total de recursos
recebidos), revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 15/05/2023
Num. 43590669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620215162500000042553344
Número do documento: 23051620215162500000042553344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2023 11:39:23

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Jurandir Totti, filiado ao
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, eleito suplente ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 1.750 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 29.864,00, sendo R$
26.106,00 financeiros (R$ 20.000,00 provenientes do FEFC do partido, R$ 5.606,00 de
recursos próprios e R$ 500,00 de pessoas físicas) e R$ 3.758,00 estimáveis em dinheiro,
oriundos do FEFC do partido. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43225393).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo opinando pela
aprovação das contas com ressalvas, apontando a omissão de despesas no valor total de
R$ 580,00 (ID 43547338).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43558967).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Num. 43590669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620215162500000042553344
Número do documento: 23051620215162500000042553344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2023 11:39:23

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No presente caso, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, tendo indicado um descompasso entre a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o que teria infringido o
disposto no artigo 53, I, "g" da Resolução TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte
redação:

Num. 43590669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620215162500000042553344
Número do documento: 23051620215162500000042553344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2023 11:39:23

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. Por conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Na espécie, os dados apresentados no parecer conclusivo são os seguintes
(ID 43547338):

Sobre a inconsistência, o prestador apresentou manifestação, asseverando o
seguinte (ID 43542721):

“Ocorre que, em que pese não tenha apresentado as notas fiscais num primeiro momento,
tem-se que deu por lapso do estabelecimento comercial competente para elaboração. Para
além disso, o candidato utilizou de recursos próprios para o adimplemento das obrigações
contratadas junto aos fornecedores, consistente no abastecimento de veículo automotor de
sua utilização, bem como na aquisição de camisetas personalizadas na cor branca. Nada
obstante o equívoco do lançamento das notas fiscais em momento adequado, tem-se que
os valores contratados são diminutos, considerando que as somas das despesas
levantadas no apontamento somam R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).”

O prestador juntou as notas fiscais nº 2655642 e nº 711868 diretamente no
PJE (ID 43542724 e 43542725, respectivamente).

Em que pese a irregularidade, tem-se que o valor total das notas fiscais (R$
580,00) corresponde a apenas 2,22% do total das receitas arrecadadas na campanha (R$
29.864,00), de maneira que a falha não se mostra relevante nem em termos absolutos,
tampouco em percentuais.

Nesse contexto, é possível a aprovação com ressalvas das contas, com base
Num. 43590669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620215162500000042553344
Número do documento: 23051620215162500000042553344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2023 11:39:23

nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência
desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado
em 20/05/2021).

Importa ressaltar que a omissão de despesa tem como implicação uma
receita de origem não identificada, sendo obrigatório o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Em conclusão, diante das peculiaridades do caso em tela, tem-se por
suficiente a aposição de ressalvas, com determinação de devolução de R$ 580,00 ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Num. 43590669 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620215162500000042553344
Número do documento: 23051620215162500000042553344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2023 11:39:23

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de Jurandir Totti, candidato eleito suplente ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de
2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação
de recolhimento do valor de R$ 580,00 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 32, da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602474-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JURANDIR TOTTI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: KASSIO
ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, BIANCA ROSSI TOTTI MANCINI - PR62362 -
REQUERENTE: JURANDIR TOTTI -Advogados do REQUERENTE: KASSIO ALEXANDRE DA
SILVA BASSO - PR113638, BIANCA ROSSI TOTTI MANCINI - PR62362.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023.

Num. 43590669 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620215162500000042553344
Número do documento: 23051620215162500000042553344
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/05/2023 11:39:23